Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-12.2016.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000930-12.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSSENILDA PEREIRA SILVA - CPF: 054.201.761-06 (VÍTIMA), MARCIO ESTACIO DA SILVA - CPF: 013.436.001-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – [ART. 129, § 9o C/C ART 5o, III DA LEI 11.340/06] – PENA DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE

– PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL

– OFENDIDA QUE SOFREU UMA ‘GRAVATA’ DO RECORRENTE ENQUANTO ERA AGREDIDA COM SOCOS PELA CUNHADA –

LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE ESCORIAÇÃO

NA REGIÃO DO PESCOÇO [CAROTIDIANA E SUPRACLAVICULAR] DA VITIMA – HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO –

DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 129, § 9o PARA A CONDUTA

DO 129, § 6o [LESÃO CORPORAL CULPOSA] – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC 294.044 E No 333.195] –
SUPENSÃO CONDICIONAL
– NÃO
SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 536 DO STJ O
ART. 41
DA
LEI No 11.340
/06
–

PREQUESTIONAMENTO
–

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA–

RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não é aplicável o princípio da bagatela imprópria aos delitos, crimes e contravenções penais, praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Habeas corpus não conhecido." (HC 294.044/MS, Rel. Ministro Ericson Maranhão (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

Súmula 536 do STJ: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MÁRCIO ESTÁCIO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que
nos autos da
Ação Penal no. 0000930-12.2016.8.11.0087, (Cód. 99105) o condenou à pena de
03 meses e 15 dias de detenção
, para cumprimento inicial em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 129 § 9o do CP c/c art. 5o, III da Lei 11.340/06.

Inconformada, a Defesa requer pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art.386, VII do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela desclassificação do tipo descrito no art. 129, § 9o do CP c/c. art. 5o, III da Lei 11.340/06 para aquela insculpida no art. 129, § 6o [lesão corporal culposa], ou pela extinção da punibilidade ante a aplicação da bagatela e, ainda, a suspensão condicional da pena. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 92563476, 92563478)

Em contrarrazões, o Ministério público refuta as teses defensivas requerendo pelo improvimento do apelo. (Id.92563488, 92563489)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i.
Procurador de Justiça - Dr.

Élio Américo, que manifestou-se pelo

desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 97707950)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO (ART. 129, § 9o C/C ART 5o, III DA LEI 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ALEGANDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ALTERNATIVAMENTE, PEDE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 129, § 9o PARA O DO 129, § 6o (LESÃO CORPORAL CULPOSA) – A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INAPLICABILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO EXPRESSA SUFICIENTES E INCISIVAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, DEIXANDO INEQUÍVOCAS A EXISTÊNCIA, CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DELITIVAS, DEMONSTRANDO O QUANTUM SATIS À CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA IRREFUTÁVEL – ADOÇÃO DO ART. 17 § 2o E 3o DA RECOMENDAÇÃO 57 DO CNMP – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de recursos de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MÁRCIO ESTÁCIO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DA ABSOLVIÇÃO SOB O PRISMA DA BAGATELA IMPRÓPRIA REQUESTADA – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CULPOSA DO ART.129, §6o DO CÓDIGO PENAL.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 92563132)

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09de novembro de 2015, por volta das 20 horas, em frente duma sorveteria situada no Bairro Santa Marta, Guarantã do Norte/MT, o denunciado, agindo com manifesto animus Zaedendi, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Jossenilda Pereira da Silva, dando ensejo a produção das lesões corporais

Apurou-se que o denunciado conviveu em união estável com a vítima por aproximadamente 06 (seis) anos, relação da qual advieram 03 (três) filhos, sendo certo que durante o período de relacionamento, em Variadas oportunidades, ele ameaçou-a de morte e provocou lesões corporais

Restou demonstrado que no dia e horário dos fatos a ofendida, que reside na municipalidade de Peixoto de Azevedo com seus filhos, veio para Guarantã do Norte/MT e telefonou para o denunciado, perguntando se ele gostaria de ver o filho Mailson e a filha Adrielli.

Na oportunidade, combinaram que os infantes seriam entregues as 14 horas e buscado as 18 horas.

Dado o horário da busca, a vítima não conseguiu estabelecer contato com o denunciado, tendo apenas falado com sua ex-cunhada, senhora Inês Estácio da Silva, a qual lhe disse que estavam todos numa sorveteria situada no Bairro Santa Marta.

Chegando no local, a vítima foi provocada pela sua ex-cunhada, no sentido de sempre ter infernizado a Vida do denunciado

Por não ter reagido aos infortúnios, a senhora Inês agarrou a ofendida pelos cabelos, xingou-lhe de vagabunda, vadia e que não prestava, e passou a desferir sucessivos tapas na cabeça.

Aproveitando a situação, o denunciado partiu para cima da vítima e deu-lhe uma espécie de "gravata" no pescoço, enforcando-a, e tentou desferir alguns socos na região do abdômen.

Contando com a ajuda do ex-cunhado Jose Silvestre, que apartou a contenda, a vítima entrou no automóvel e rumou para a delegacia de polícia judiciaria civil de Guarantã do Norte/MT, a fim de noticiar o ocorrido.

Os investigadores da PJC dirigiram ao local e prenderam em flagrante delito o denunciado.[...]”

A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id.92563166-fl.02), pedido de medidas protetivas (Id.92563166-fls.06/08) e laudo de lesões corporais (Id. 92563137-fls.07/09).

A autoria delitiva, ressoa do termo de declarações da vítima (Id. 92563134-fls.04/05) e testemunhas (Id. 92563133-fls.03/04).

Em juízo, a vítima ratificou as suas declarações prestadas na fase inquisitorial, em síntese:

“[...]VITIMA: no dia é, eu tinha entregado as duas crianças para ele, para ele ficar e falei para ele que na parte da tarde eu ia pegar, dai aconteceu que na hora que eu fui pegar as crianças, ele e a irmã dele estavam em uma lanchonete, ele estava na lanchonete e a irmã dele na sorveteria do lado, ai na hora que eu fui pegar a criança a irmã dele veio para cima de mim, eu vi ele me passou a gravata e me segurou e ela me bateu;

JUIZ: Ele segurou a senhora e a irmã dele bateu na senhora:

VITIMA: Sim;

JUIZ: E como foram essas agressões?

VITIMA: foi de socos né, que ela dava na minha cabeça porque eu abaixei a cabeça;

JUIZ:E ele segurando a senhora?

VITIMA: Sim..., ai o irmão dele chegou e tirou eu deles e eles subiram no carro e foi embora. [...]”

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais sofridos pela ex-companheira do recorrente.

À propósito, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]
a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela
palavra
da
vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Recurso desprovido
”. (ap. No 1972/2015, relator: des. Pedro sakamoto. 22.6.2015)

De acordo com o laudo de exame de corpo de delito atesta que houve ofensa a integridade corpórea da vítima causada por instrumento contundente, sendo constatadas duas escoriações na região do pescoço [carotidiana e supraclavicular], conforme o mapa topográfico para localização das lesões encartado no Id. 92563137- fl.08.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9o E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei no 11.340
/2006, art. 5o-III). Recurso desprovido.”
(TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

“[...]A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas palavras da vítima, que se apresentam harmônicas e coerentes em ambas as fases, sendo as lesões corporais foram ratificadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. A ameaça é idônea quando incute genuíno temor é ofendida, levando-a a registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas [...]” (TJ/DF - Acordão n° 1100466, Relator George Lopes, Primeira Turma Criminal, Julgado em 24/05/2018).

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade da infração penal, razão pela qual, se mostra prudente a manutenção da condenação do recorrente, nos exatos termos delineados pela sentença condenatória.

Não destoa do vertido entendimento, os arestos do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
LESÃO

CORPORAL
– ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTO DO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –- AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, diversamente do alegado pela defesa do apelante.[...].
(N.U 0001570-16.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO

CORPORAL
CONTRA A MULHER NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO E/OU
FAMILIAR
– ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR AS AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS PELA APELANTE CONTRA A EX-COMPANHEIRA – ANIMUS LAEDENDI EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ciente que o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das
lesões

corporais
narradas e da admissão da ré quanto ao fato de ter puxado a ex-convivente pelo braço e a segurado pelo pescoço próximo à uma cerca de arame farpado; de rigor a manutenção do édito condenatório. Recurso conhecido e desprovido
.” (N.U 0018993-26.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

Avançando no tema, requer ainda, pela absolvição do apelante, sob o prisma da aplicação da bagatela imprópria no caso vertente. Sem razão contudo.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se apresenta consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando, ainda que reconciliado o casal, em atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena.

Quanto ao tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. [...].2. O acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não têm aplicação aos delitos com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, tanto o princípio da insignificância como o da bagatela imprópria, sendo pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da relevância penal de tais condutas (AgRg no REsp n. 1.464.335/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 31/3/2015). 3. Agravo regimental improvido.
" (AgRg no HC 318.849/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] - É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não é aplicável o princípio da bagatela imprópria aos delitos, crimes e contravenções penais, praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Habeas corpus não conhecido
." (HC 294.044/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

“CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. Precedentes. (HC No 333.195 - MS (2015/0200666-0), Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016)

Outrossim, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito.

Conforme já demonstrado, a vítima foi injustamente e imoderadamente lesionada na frente dos filhos, pois, conforme declarações colhidas em juízo, sofreu uma ‘gravata’ por parte do agressor (local periciado onde se constatam as lesões) sendo desferido ainda, contra si, socos por parte da irmã do mesmo, não podendo a investida contra a ofendida ser interpretada como um ato praticado sem intenção.

De fato, as provas são incontestes de que o recorrente agiu de forma voluntária, consciente e dolosa, não havendo nos autos qualquer comprovação que ateste que as lesões causadas à vítima foram praticadas por negligência, imprudência ou imperícia.

Dessa forma, ante todo contexto probatório, não há que se falar em desclassificação.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

Por fim, quanto à suspensão condicional do processo, os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista
,
não se aplicam à Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, consoante o teor do art. 41 da Lei 11.340/2006 e do verbete sumular no. 536 do c. STJ [TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015] que dispõe:

“A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”

À propósito, é o entendimento do C. STJ:

“[...]3.
À luz da finalidade última da norma e do enfoque da ordem jurídico-constitucional, tem-se que, considerados os fins sociais a que a lei se destina, o artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995, de forma categórica, tanto aos crimes quanto às contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito doméstico e familiar.
” (STJ, HC no 280788/RS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 22.4.2014).

Diante da aplicação da Lei Maria da Penha, resta prejudicado o pedido de concessão da
suspensão
condicional
do
processo, vez que, como visto, o
art. 41
da
Lei no 11.340
/06 veda expressamente a aplicação dos institutos da
Lei no 9.099/95
, aos crimes de violência doméstica.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida foi devidamente observado e integrado à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MÁRCIO ESTÁCIO DA SILVA, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022